Tribunal: TJES
Processo: 0000696-91.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000696-91.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SANT ANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMIINAL. HOMICÍDIO TENTADO. JURI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REALIZAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode falar em contrariedade à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário de acordo com as provas constantes dos autos.

2. Tendo a dosimetria observado as disposições legais quanto à construção do tipo, não se valendo de seus elementos para exasperação da pena, e cumprido as frações indicadas pela jurisprudência pátria, não cabe reforma da pena fixada.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000696-91.2020.8.08.0016

APELANTE: MAYCON SANT ANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por MAYCON SANT’ANA em face da sentença de fls. 303/304, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Brejetuba-ES, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Em suas razões recursais de fls. 306/309 o apelante pleiteia o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a tornar necessária a realização de novo júri. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria de sua pena-base.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 24 de julho de 2020, por volta das 21h44min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES o denunciado em epígrafe dirigiu-se armado até a casa de sua ex-companheira, Bruna Favero Rosa.
Lá chegando bateu na porta e ao ser recebido pelo atual namorado de Bruna, Gustavo Willian Felisberto Vieira, desferiu-lhe de imediato e sem nada dizer um tiro no peito, impedindo qualquer defesa por parte do ofendido, ocasionando em Gustavo as lesões mencionadas no boletim de atendimento de fis. 19/20, dando assim início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja o imediato socorro da vítima por terceiros.
Registra-se que segundo Bruna o denunciado não se conformou com o término do relacionamento e já a havia ameaçado de morte, assim como seu namorado.

A materialidade do crime restou demonstrada por meio do BU fls. 10-16 e do Prontuário Médico de fls. 22/25.

A autoria ficou por conta das provas testemunhais produzidas em Juízo.

A vítima foi ouvida em Juízo e confirmou os fatos narrados na denúncia, tendo esclarecido que o Recorrente bateu à porta da casa de Bruna e ao atendê-lo, este já disparou em sua direção, atingindo seu peito (região letal). Assim como a vítima, Bruna Fávero Rosa, declarou perante o juízo que o Recorrido, depois desse disparo, ainda tentou atirar outras vezes, porém sua arma falhou. Na oportunidade, Bruna relatou que o Recorrente já
lhe
havia ameaçado e ameaçado a vítima antes do ocorrido.
O Recorrido, por sua vez, disse que no dia e horário do crime estaria em uma boate na localidade de Pinga Fogo (SkoI Bar Fênix) tendo indicado pessoas que trabalham no local como testemunhas para confirmar o álibi. No entanto, todas elas, declararam não conhecer o Recorrente e confrontadas com a fotografia deste, todas afirmaram que ele não esteve na boate no dia dos fatos (declarações de fls. 29, 37, 39 e 41). Esse mesmo fato pode ser comprovado por meio das imagens extraídas das câmaras de videomonitoramento existente no estabelecimento mencionado.

Dessa maneira, ao contrário da tese recursal, o acervo probatório é apto a embasar a condenação por dar sustento a uma dentre as teses apresentadas em plenário (tanto da acusação, como das defesas). Como aponta a jurisprudência dos Tribunais pátrios - e deste TJES - "não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação". (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

No mesmo sentido:

[...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. [...] 1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Cumpre ressaltar que, "consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019209000678, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

[...] Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160131116, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020).

Portanto, a tese de contrariedade em relação às provas dos autos é insustentável.

Passando à dosimetria, deixo o raciocínio apresentado pelo Juízo de primeiro grau:

Com relação à
culpabilidade
do crime, entendo que essa circunstância deve ser aquilatada em desfavor do requerido, haja vista que o delito fora praticado no interior da residência de sua ex-companheira, local em que se encontrava a vítima no seio de ambiente familiar e, portanto, agindo com tranquilidade que fora objeto de abuso pelo réu.
O requerido é possuidor de bons antecedentes.
Não há dados fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatá-las, face a ausência de provas nos autos.
O motivo do crime já qualifica o delito, proibindo qualquer acréscimo em detrimento ao réu nesta fase.
No tocante às
circunstâncias
do crime, entendo igualmente desfavoráveis ao réu, posto que perpetrado o ilícito durante o repouso noturno, o que reputo, por si só, mais grave em detrimento do acusado.
As
consequências
do crime, no caso vertente, mostram-se também, a meu ver, desfavoráveis ao acusado, uma vez que, em razão das lesões causadas à vítima, fora ela internada e permanecera mais de 30 dias longe de suas atividades habituais.

O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu desfavor.

Assim, arbitro a pena base em 18 anos de reclusão.

Verifica-se, portanto, que foram negativadas 3 circunstâncias judiciais com fundamentos absolutamente idôneos. Considerando a fração sugerida pela jurisprudência de 1/6 para exasperação da pena, o Juízo agiu corretamente ao fixar a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, havendo duas qualificadoras reconhecidas, uma foi utilizada como agravante. À míngua de atenuantes, a pena intermediária foi elevada para 21 (vinte e um anos) de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento, restou a causa de diminuição da tentativa, estabelecida na fração de 1/3 em razão do
iter criminis
percorrido e do resultado experimentado, o que fez com que a pena definitiva ficasse em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Não havendo ilegalidades a serem reparadas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.